Tribunal: TJDFT
Processo: 0751067-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0751067-54.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: JOAO ALEXANDRE PEROTTO EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração Id. 73686563, intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora